Tribunal: TJDFT
Processo: 0730928-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANULATÓRIA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. SANÇÃO PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO A CONDÔMINO. CONDUTA DOS CONDÔMINOS APENADOS. EXCESSO DE RUÍDO EM ÁREA COMUM. CONVERSA ALTA NA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA. INFRAÇÃO ÀS REGRAS CONDOMINIAIS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ASSEGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DOS CONDÔMINOS APENADOS. DEFESA E APURAÇÃO DOS FATOS. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA IMPRECAÇÃO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DESCONSIDERAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. REINCIDÊNCIA NA CONDUTA DOS MORADORES. FATO APTO A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA SANÇÃO. ALEGAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO À PARTE RÉ. DESINCUMBÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA (CPC, ART. 373, II). PENALIZAÇÃO. ILEGALIDADE. RENOVAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Conquanto legítima a subsistência de preceito sancionatório inscrito no regulamento interno do condomínio e a necessidade de o condômino infrator ser penalizado no caso de incursionar pelas condutas vedadas, desde que não acobertadas legalmente, porquanto exorbita os direitos que o assistem o comportamento violador da norma condominial positivada, volvida a preservar a convivência harmoniosa e a esfera jurídica dos demais condôminos, a penalização deve ocorrer segundo as garantias constitucionais, porquanto a eficácia dos direitos e garantias individuais assegurados pelo legislador constitucional no plano horizontal está consolidada, resultando que as garantias inerentes ao contraditório e à defesa se aplicam no ambiente das relações privadas, ainda que sem as solenidades próprias e inerentes aos processos judicial ou administrativo.
3. A apreensão de que, aferida a subsistência de infração aos regramentos condominiais, o condômino reputado infrator fora penalizado sem que lhe fosse assegurado o exercício ao contraditório e a apresentação de defesa, não observadas, pois, as salvaguardas constitucionais decorrentes da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a sanção deve ser infirmada por vício formal, sem prejuízo de, observadas as garantias e apurada a infração, o condômino ser penalizado de forma legítima acaso corroborada a infração que lhe fora imputada, pois não está imune à incidência das regras aprovadas pelos condôminos visando resguardar a convivência na comunidade condominial.
4. Conquanto as deliberações assembleares legitimamente tomadas por decisão da maioria dos condôminos tenham o condão de obrigar a todos os moradores a curvar-se ao decidido, a insubsistência de previsão no Regimento Interno do condomínio assegurando ao condômino o direito ao contraditório e à ampla defesa previamente à aplicação de sanção por infringências aos regramentos postos, aliado à ausência de comprovação pelo ente condominial de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito invocado, desqualifica os argumentos destinados à manutenção da sanção imposta, deixando desprovido de lastro material o que aduzira.
5. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.